Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720548-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: RODRIGO OLIVEIRA PEREZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, declarou o valor da importância devida – acrescida dos encargos previstos no art. 523, § 3o, do CPC – fixou honorários de 10% sobre o excesso pleiteado pelo recorrente e o intimou para apresentar planilha de débito. Preparo regular (ID 72139047). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r